Tribunal: STF
Processo: RHC 60335
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
1 - RECURSO DE "HABEAS CORPUS". E PREMATURA E INADEQUADA, EM AÇÃO DE
"HABEAS CORPUS", A VALORIZAÇÃO DA PROVA DA RESPONSABILIDADE.
2 - SÓ A INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E
DEMAIS ELEMENTOS DA PROVA, PODE EVIDENCIAR OU NÃO A CULPA DO
RECORRENTE PELO EVENTO.
3 - EM AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE EXAMINA, COM PROFUNDIDADE,
MATÉRIA DE FATO E PROVA.
4 - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.